Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-20.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800795-20.2022.8.14.0039

APELANTE: GILBERTO DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF.
PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA.
ARGUIÇÃO REJEITADA
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V
ERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Os embargos de declaração pendentes de julgamento não obstam a aplicação imediata de Tema julgado pela nova sistemática da repercussão geral. A insistência irresignativa de que o paradigma

deve ser aplicado após o trânsito em julgado evidência verdadeiro intento de protrair no tempo a solução da demanda, em desacordo com as regras ou princípios processuais da celeridade, boa fé e cooperação.
Precedentes. Tese rejeitada
.

2.

Em recente julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), firmou o entendimento de que é devido honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que seja contra o ente público que ela integre.

3 - “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)
”. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC.

4 - No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

5- Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0800795-20.2022.8.14.0039 - PJE
), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
GILBERTO DE ALMEIDA
, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao apelo do Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte teor:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão monocrática para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e condenar o Estado do Pará, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais),
a ser revertido em favor do FUNDEP – Fundo Especial da Defensoria Pública Do Estado Do Pará (BANCO 037, AGÊNCIA 015, CONTA CORRENTE 182900-9). P.R.I.C. Belém (PA), (...) – grifo nosso

Em razões recursais, o Estado do Pará (Id.
16014184 - Pág. 1/13
), sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, merece ser reformada, vez que o Tema 1002 RG/STF está suspenso, uma vez que está pendente de apreciação os Embargos de Declaração oposto contra a tese nele firmada.

Sustenta, impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba honorárias em favor
da Defensoria Pública do Estado do Pará, fazendo-se necessária a distinção do caso dos autos ao AR 1937 AgR.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão objeto deste agravo interno e, que seja conhecido e negado provimento.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão agravada merece ser reformada, diante da alegação do Estado do Pará de que, diante da pendência de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
Tema nº 1.002 RG/STF, a aplicabilidade da tese está suspensa, bem como, de que não é possível
sua condenação em favor da Defensoria Pública Estadual, fazendo-se necessária a aplicação do
distinguishing entre o caso em tela e AR 1937 AgR.

Inicialmente, cumpre consignar que há muito já está pacificado pelos tribunais superiores o entendimento de que a pendência de julgamento dos Embargos de Declaração no recurso paradigma não tem o condão de suspender o processo na corte superior e, tampouco, a aplicabilidade do que fora firmado na tese, a qual será feita de forma imediata. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA
. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso paradigma de repercussão geral ou repetitivo não impede o exercício do juízo de retratação e consequente aplicação imediata da tese firmada. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1487421 MG 2014/0262279-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018) – grifo nosso

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220).
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.

(STF - Rcl: 38051 GO 0033328-65.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020) – grifo nosso

Deste modo, neste aspecto não assiste razão ao Agravante.

No que tange a alegação de impossibilidade de fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, como fartamente fundamentada na decisão recorrida, igualmente não merece prosperar, uma vez que é incontroverso a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, entendimento este que restou firmado quando do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.140.005/RJ.

A Lei Complementar nº. 80/94 “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”. O art. 4º, inciso XXI, da referida norma, assim dispõe:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). (Grifo nosso).

Nota-se que o inciso acima foi inserido pela Lei Complementar nº. 132, de 7 de outubro de 2009.

A Súmula nº. 421 do STJ, publicada em 11 de março de 2010, estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº. 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº. 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

Art. 6º São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará, dentre outras:

(...)

XVIII - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR) (Incluído pela Lei Complementar nº 91, de 13 de janeiro de 2014). (Grifo nosso).

A norma acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

No entanto, tais vedações foram superadas por recentíssimo precedente vinculante, proveniente do Supremo Tribunal Federal.

Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” – grifo nosso

No paradigma acima foi discutido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição, se a vedação de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

Para que não reste dúvidas quanto ao posicionamento adotado pela Suprema Corte, convém destacar os seguintes trechos do voto vencedor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005, vejamos:

(...)

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

9. Na ADI 4.056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 07.03.2012, o STF afirmou que as mudanças estabelecidas pela EC nº 45/2004 incrementaram a capacidade de autogoverno da Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, sendo inconstitucional qualquer medida normativa que pretenda subordiná-las ao Executivo ou demais Poderes. Sob esse fundamento, declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Maranhão que inseria a Defensoria Pública na estrutura do Poder Executivo estadual. O mesmo raciocínio permeou outros precedentes sobre as Defensorias Públicas, como a ADI 3.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.03.2012, e a ADI 5.296 MC, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.05.2016.

10. Da mesma forma, na ADPF 339, Rel. Min. Luiz Fux, e na ADPF 384, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assegurou o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual. Afirmou que, ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições do art. 168 da CF, o poder constituinte derivado objetivou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à justiça pela população economicamente hipossuficiente. Essa finalidade é frustrada quando o Poder Executivo retém os duodécimos referentes às dotações orçamentárias da instituição.

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

(...)

14. Por fim, reforça a necessidade de revisitar a tese fixada no julgamento do RE 592.730 o fato de que, na AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Nos termos do voto do relator, após as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

(...)

IV. Pagamento de honorários sucumbenciais: justificativa teórica e pragmática

Superação da tese da confusão

30. O instituto da confusão, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código Civil, é forma de extinção de obrigação que ocorre quando se reúnem na mesma pessoa, física ou jurídica, as qualidades de credor e devedor. O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que as defensorias públicas são órgãos destituídos de personalidade jurídica, entende que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. De acordo com o STJ, a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o pagamento de honorários de sucumbência pelo Estado ao próprio Estado. Nesse sentido, confira o REsp 1.199.715, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 16.02.2011, e o REsp 1.108.013, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03.06.2009, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos.

31. No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

32. Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos, a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

(...)

34. Ademais, a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias.

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).

Quanto à observância do precedente qualificado em comento, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV -
os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional
;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024